Tribunal: TJDFT
Processo: 0734810-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734810-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BAB PET Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda., Bruna Alves Vieira Lamounier Paraiso e Bianca Alves Vieira Lamounier Paraiso contra a decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” proferida em demanda executória n.o 0705929-38.2023.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação por edital na execução de título executivo extrajudicial, e (in)ocorrência de excesso de execução. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelos executados B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO. O executados sustentam a nulidade de citação por edital e das intimações das decisões proferidas nos presentes autos. Afirmam os executados que existe excesso de execução, tendo em vista que inicialmente os exequentes sequer apresentaram planilha de débito atualizada, impossibilitando a análise a respeito dos juros e correções aplicadas. Por isso, requerem seja reconhecido o excesso de execução. As partes executadas requerem a suspensão da execução e de quaisquer atos de constrição de bens, até que seja sanada a nulidade apontada. Manifestação da excepto no ID 234481725. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Nesse sentido, “(...) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais (...)” (Acórdão 1423938, 07042067820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, pretende a excipiente que seja examinada a tese de nulidade das comunicações processuais ocorridas, por ocasião da expedição de edital de citação, ao argumento de que não se esgotaram os meios de obtenção de endereços da parte executada. Assevera o exequente que deve ser extinta a execução em virtude de ausência de intimação dos executados no autos, bem como excesso de execução. Pois bem. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema Infoseg traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) Compulsando os autos, verifica-se que foram regulares todas as intimações encaminhadas aos executados, bem como como válida a citação dos réus, conforme já mencionado. Ressalta-se que a matéria ventilada não pode ser deduzida por meio de exceção de pré-executividade, ou mesmo por simples petição incidental nos autos do processo de execução, cabendo à parte interessada recorrer-se aos meios processuais próprios para revisão das cláusulas contratuais ou mesmo dos cálculos apresentados pelo credor. Isso porque, a uma, as discussões acerca da causa debendi são matérias típicas de embargos à execução, não sendo cabível, no presente caso, a fungibilidade dos institutos, principalmente em decorrência da preclusão temporal para a resposta à demanda. Além disso, o executado alegou excesso de execução e que o título não possui liquidez e existência de excesso, contudo não existe comprovação nos autos, sendo que a exceção de pré-executividade não aceita produção de provas, e para verificação da alegação nos autos teria que ter prova pré constituída, o que não ocorrera no presente feito Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID 234481725 e a REJEITO, mantendo incólume o ato citatório e as intimações ocorridas nos autos. Indefiro ainda o requerimento de suspensão da execução, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como não foi comprovado qualquer prova de prejuízo irreparável aos executados. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora. Proceda a Secretaria. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foi deferida a citação por edital sem a comprovação do esgotamento das diligências necessárias à localização dos executados”; (b) “a realização de apenas uma diligência, sem o esgotamento de pesquisas em cadastros públicos e sistemas disponíveis ao juízo, não satisfaz o requisito legal. A utilização prematura da citação por edital compromete a validade de todo o processo executivo, contaminando os atos subsequentes, uma vez que os executados não tiveram ciência efetiva da demanda”; (c) “a ausência de diligências suficientes para localização dos devedores caracteriza afronta direta ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC, bem como ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que os executados foram privados da possibilidade de manifestação tempestiva nos autos”; (d) “não foi apresentada planilha atualizada até a data da propositura da ação, o que constitui vício insanável e enseja a extinção da execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC”; (e) “sem a devida discriminação dos valores, a execução se torna excessiva e incerta, impossibilitando aos executados compreenderem a exata extensão do débito. A falta de clareza compromete não apenas a liquidez do título, mas também o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”; (f) “o excesso de execução pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que atinge diretamente a validade do processo executivo”; (g) “o periculum in mora é manifesto, uma vez que a manutenção da execução pode resultar em bloqueios de ativos financeiros ou constrições patrimoniais de difícil reversão. A concessão do efeito suspensivo, portanto, é medida necessária para resguardar o direito de defesa”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “nulidade da citação por edital por ausência de comprovação do esgotamento das diligências exigidas pelo art. 256 do CPC, com a determinação de realização de citação válida da Agravante; A extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, em razão da ausência de planilha de cálculo atualizada”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (CPC, art. 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (CPC, art. 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (CPC, art. 240). A citação por edital deve ser realizada quando o réu estiver em local ignorado ou incerto, isto é, quando foram inúteis as tentativas de encontrá-lo, mesmo após a consulta pelo juiz por informações sobre seu endereço nos registros de órgãos públicos ou empresas de serviços públicos (CPC, art. 256, § 3o). Com relação ao eventual esgotamento das diligências para localizar o réu antes da citação por edital, o Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento do tema repetitivo n.o 1338 para “definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital”. Na oportunidade, foi determinada a suspensão do curso dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.037, inc. II). Tendo em vista a decisão da Corte Superior e os possíveis reflexos da decisão na matéria em debate nos presentes autos, suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação, após o que poderá ser analisado o alegado "excesso de execução" (2o tópico recursal). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator